Tribunal: TJES
Processo: 5003574-55.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-55.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEYZE ELLEN GETRUDE STERQUINI MORAIS e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003574-55.2025.8.08.0006

RECORRENTE:

GEYZE ELLEN GERTURDE STERQUNI MORAIS E THAIS MORAIS GALDINO STERQUINI

RECORRIDO:

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. ACORDO REALIZADO APENAS POR

UM DOS RÉUS. APROVEITAMENTO AOS DEMAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, §2º. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
GEYZE ELLEN GERTURDE STERQUNI MORAIS E THAIS MORAIS GALDINO STERQUIN
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A e TRAN SPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A (TAP)
.

Narra as autoras que compraram uma passagem aérea pra o trecho Vitoria x São Paulo, e depois para o trecho São Paulo x Lisboa.

Narra que o primeiro trecho seria realizado pela Latam, e sairia as 14:35, contudo a Latam cancelou o voo, e realocou as requerentes num voo da TAP, tendo saído às 15 horas. Narra ainda que o voo que seria operado pela Latam no segundo trecho (São Paulo x Lisboa) que sairia às 17:40 da cidade paulista foi cancelado pela Latam, que as realocaram num voo da TAP, que sairia às 20:35, ocorre que, o voo também foi cancelado e foi remarcado somente para o outro dia às 17:00, razão pela qual pugnaram pela reparação de danos materiais e morais.

Foi realizado um acordo entre as requerentes e a TAP, tendo sido homologado pelo juízo no valor de R$ 10.000,00, conforme se depreede do documento de ID 16529074.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Assim,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da autocomposição,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 16529083, a requerida apresentou Recurso Inominado que o acordo não englobou a empresa LATAM, e o processo deveri a ter continuado em seu desfavor para que se apurasse eventuais reparações.

É o relatório.

VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os fatos, percebo que de fato o acordo não englobou a parte requerida LATAM, em que pese tenha dado quitação pela requerida a todas as despesas a titulo de danos materiais, e em relação aos danos morais ocasionados pela requerida TAP, não há manifestação de vontade da LATAM na formulação do acordo.

Entretanto, o acordo deu ampla e irrestrita a quitação das responsabilidades suportadas pelas rés solidariamente solidaria, nessa situação entende-se que o réu abriu mão de cobrar o restante do débito eis que a transação beneficia todos os réus solidariamente obrigado, o qual extingue a obrigações da LATAM.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. EXTENSÃO AOS CÓRREUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. -
Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Col. STJ, o acordo celebrado com um dos devedores solidários, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, e devidamente homologado, estende os seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil,
sendo a extinção do processo também em relação aos demais réus medida escorreita. (TJ-MG - AC: 50018877920188130287, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ademais, em relação a uma eventual responsabilidade adicional, destaco que inicialmente destaco que foram comprados dois trechos de passagens aéreas tendo o primeiro trecho um atraso inferior a uma hora, tendo sido a requerida realocadas no voo da TAP, o qual entendo não ter ocorrido danos morais aptos a indenizar.

Em relação ao segundo trecho de voo que seria operado pela Latam (São Paulo x Lisboa) que sairia às 17:40 da cidade paulista foi cancelado pela Latam, que as realocaram num voo da TAP, que sairia às 20:35, ocorre que, o voo também foi cancelado e foi remarcado somente para o outro dia às 17:00.

Percebo que em que pese a requerida LATAM tenha procedido com o cancelamento do voo, a requerida realocou a requerente para voo, o qual destaco de outra companhia, que operaria em período inferior a 03 horas, o que por si só não configura dano moral, inexistindo assim uma responsabilidade adicional não abarcada pelos termos do acordo, o qual abarcou integralmente os danos materiais e morais ocorridos.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual
suspenso
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)